Tribunal: TJDFT
Processo: 0740719-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0740719-45.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO DE ANCHIETA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO DE ANCHIETA SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL cujo escopo é a reforma da decisão de ID 141644293 (autos originários) proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,5 de dezembro de 2022 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator